Tribunal: STF
Processo: ARE 1350695
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Partidos políticos. Fundações. Competência. Ministério Público Estadual. Acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. Código Civil. Lei nº 10.406/02. Matéria de natureza infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Conforme declinado no aresto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com base na interpretação da regra do art. 66 do Código Civil, o Ministério Público Estadual é o órgão responsável por velar pelas fundações, não sendo cabível atribuir-se tal competência à Justiça Eleitoral ou ao Tribunal de Contas da União (TCU).



    2. Por conseguinte, no se refere à suscitada violação do art. 70, parágrafo único, e do art. 74, inciso II, da Constituição Federal, em que pese o reforço argumentativo envidado nas razões do agravo interno, o tema perpassa, necessariamente, pela análise de legislação infraconstitucional. Eventual ofensa a dispositivos constitucionais seria indireta ou reflexa, o que escapa à devolutividade restrita e aos limites do recurso extraordinário. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.